Tribunal: TJDFT
Processo: 0727673-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 310, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INUTILIDADE. PRECEITO NÃO EMPREGADO NA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. MÉRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÕES ANTERIORES ANTIGA OU POR FURTO. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.
1. Mostra-se contrário aos princípios da celeridade (notadamente em se tratando de via de rito abreviado como o “habeas corpus”) e da utilidade a submissão da tese de inconstitucionalidade ao procedimento necessário para dar cumprimento ao artigo 97 da Constituição Federal quando o dispositivo legal questionado (art. 310, § 2o, do Código de Processo Penal) não foi empregado na fundamentação da decisão guerreada.
2. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
3. O histórico delitivo do paciente (com condenação antiga por roubo e recentes apenas por furto) e a baixa gravidade concreta do delito atual (furto qualificado tentado) não revelam periculosidade suficiente para ensejar a imposição da medida cautelar extrema da prisão preventiva.
4. Ordem concedida.